Tribunal: TJSP
Processo: 1502807-08.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO, PRELIMINARMENTE, SEJA RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, POR TEREM OS GUARDAS MUNICIPAIS EXTRAPOLADO SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA, AO EFETUAREM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, A REDUÇÃO DA PENA BASE, O

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO, PRELIMINARMENTE, SEJA RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, POR TEREM OS GUARDAS MUNICIPAIS EXTRAPOLADO SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA, AO EFETUAREM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, A REDUÇÃO DA PENA BASE, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO LEGAL, A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO PELA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PRELIMINAR AFASTADA - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ABORDAGEM EFETIVADA PELOS GUARDAS DADA A FUNDADA SUSPEITA SOBRE A RÉ.

NO MÉRITO, PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS MERECEDORES DE CREDIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, NÃO SE EXIGINDO QUE O INFRATOR SEJA FLAGRADO NO PRÓPRIO ATO DE VENDA DA MERCADORIA PROIBIDA – PENA AJUSTADA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 E DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AJUSTE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PARA ATENDER AOS CRITÉRIOS DE SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉ PERMANECEU EM SILÊNCIO EM SOLO POLICIAL E NEGOU OS FATOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – RÉ ENCONTRADA NA POSSE DE MAIS DE UMA CENTENA DE ENTORPECENTES VARIADOS – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO EM PODER DA RÉ, QUE INDICARAM A SUA ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME APONTADO EM LAUDO PERICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE ELA FAZIA DA MERCANCIA ILÍCITA O SEU MEIO DE VIDA E SUBSISTÊNCIA, NÃO SE TRATANDO DE TRAFICANTE OCASIONAL – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CRIME NEFASTO, SENDO PRECISO MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELE QUE ENVEREDA PARA A PRÁTICA DE TAL CONDUTA ILÍCITA, DE MODO A PREVALECER O PARÂMETRO DA SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MAIS RIGOROSO AO TRAFICANTE – REGIME PRISIONAL FIXADO COM CRITÉRIO – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, O QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO, INICIALMENTE, DO REGIME MAIS GRAVOSO – DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTE DE PENAS.